Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – O Superior Tribunal de Justiça entende que, cuidando-se de relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que preveem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário.
2 – Tal entendimento somente pode ser afastado para privilegiar a preferência do Consumidor, quando este propõe a ação no foro de sua escolha, tal como no Feito originário, no qual consumidor figura no polo ativo da demanda.
3 – Todavia, no caso dos autos, constata-se que, sem nenhuma justificativa plausível e de forma totalmente aleatória, o Autor ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, foro que não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco correspondente ao domicílio das partes.
4 – Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Autora, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.
Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.